Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727330-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHYSIS PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: VALDECIO RABELO CHAGAS, CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PHYSIS PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão que no processo de execução ajuizado por VALDÉCIO RABELO CHAGAS e CONTROLE INCORPORAÇÕES LTDA, indeferiu o requerimento para que fosse declarada a nulidade da execução. A agravante alega, em síntese, que o pronunciamento judicial é nulo, visto que não se manifestou sobre a matérias posta, mesmo com a oposição de embargos de declaração, sabido que a nulidade absoluta pode ser declarada até mesmo de ofício. Ademais, o interesse jurídico decorre da penhora de seus equipamentos. Por outro lado, está demonstrado que o primeiro agravado não era proprietário de fração do imóvel, assim, não poderia ter alienado o bem. Por outro lado, não argumentou que houve fraude à execução, mas fraude e colusão no ajuizamento da execução. Por fim, não há necessidade de dilação probatória, em razão da existência de prova pré-constituída. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de petição acostada pela terceira interessada, PHYSIS PARTICIPAÇÕES LTDA, no ID 197075935. Para tanto, alega a ocorrência de fraude e simulação no ajuizamento da execução, já que lastreada em dívida inexistente. Em síntese, o executado teria adquirido do exequente uma fração de 12,5% da Fazenda Triângulo e não teria pagado o valor devido. Em razão desse inadimplemento, as partes teriam firmado uma confissão de dívida no valor de R$ 3.333.000,00, a ser paga em duas parcelas iguais de R$ 1.611.500,00 e uma terceira parcela de R$ 110.000,00. No entanto, por liberalidade, apesar do inadimplemento da primeira parcela, que totalizava mais de 1,5 milhão de reais, o exequente está executando, neste feito, apenas a segunda parcela. Assevera, entretanto, que o exequente possuía a propriedade 87,5% da Fazenda Triângulo em 29/11/2016, mas vendeu, em 02/12/2016, sendo 20% para a GOIS PARTICIPAÇÕES LTDA. e 67,5% para o executado, pelo valor global de R$ 2.500.000,00, mediante alienação fiduciária com registro na certidão de matrícula do imóvel. Informa que houve quitação integral da dívida, em 17/05/2017, conforme constante da certidão de matrícula do imóvel. Por fim, requer a nulidade da execução por ser a dívida inexistente. Lado outro, no ID 200170003, o exequente refuta os argumentos trazidos pelo exequente, alegando que detinha a totalidade da propriedade da Fazenda Triângulo, tendo adquirido dos coproprietários Lenir, Núbia, Nélvia, Weelington, Germara e Nédia; porém, antes da outorga da escritura pública do imóvel rural para o exequente, adveio o falecimento da coproprietária, Nélvia, detentora de 12,5% do imóvel. Assim, não houve a transferência desta parte de (12,5%) ao exequente, sendo transferido somente (87,5%) da Fazenda Triângulo. É o relatório. Decido. Verifico que a alegação de fraude à execução e simulação ventilada pelo terceiro, PHYSIS PARTICIPAÇÕES LTDA, exige dilação probatória, não sendo cabível em sede de ação de execução, razão pela qual deixo de apreciá-la, devendo o interessado ajuizar ação anulatória autônoma. Ademais, em cognição sumária, não vislumbro o interesse jurídico do terceiro quanto à anulação da presente execução, sendo parte ilegítima para reivindicar direito alheio em nome próprio. Sem prejuízo, observados os termos da decisão de ID 1686666283, desconstituo a penhora dos semoventes descritos no auto de penhora ID 151867122, já que o exequente não cumpriu às determinações ali constantes. Retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 163017710, proferida na data de 23/06/2023.” Pois bem. Em cognição sumária, própria da análise de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão de tutela de urgência. Isto porque, embora os temas controvertidos, a saber ilegitimidade ativa, interesse jurídico, fraude à execução, com a consequente necessidade de dilação probatória, fraude e colusão, necessitem de apurado exame, não se verifica a possibilidade de prejuízo ao resultado útil do processo, até mesmo porque a execução está suspensa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator